Tribunal: TJMT
Processo: 0000790-66.2017.8.11.0111
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000790-66.2017.8.11.0111
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), ALCIONE DE M. ZATAR - ME - CNPJ: 04.949.718/0001-80 (AGRAVADO), MOZART LINETZKY - CPF: 010.814.601-48 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - MERA REPRODUÇÃO DOS ARGUMENTOS TRAZIDOS NA APELAÇÃO DA AÇÃO MONITÓRIA – MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL – RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. O art. 1021, §1o, do CPC/15 dispõe que “Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.”

2. Não se conhece do agravo interno em que a parte se colocou a meramente reproduzir as suas anteriores considerações, deixando de impugnar, especificamente, os fundamentos da decisão.

3. Incidência da Súmula no 283 do colendo Supremo Tribunal Federal.

4. Aplicação da multa prevista no art. 1021, § 4o, do CPC em 1% do valor atualizado da causa.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de Agravo Interno (ID 21570989) interposto por BANCO DO BRASIL SA contra decisão monocrática proferida no respectivo Recurso de Apelação Cível, onde figura como parte contrária ALCIONE DE M. ZATAR – ME e MOZART LINETZKY, perante a 2a Câmara Cível deste egrégio Tribunal de Justiça, que negou provimento a pretensão recursal.

Sustenta que (i) emitiu a guia para pagamento da diligência em 26/09/2017, bem como afirmou ter efetuado o seu pagamento em 28/09/2017; (ii) não houve intimação dos patronos para que promovessem a juntada do comprovante de pagamento e, (iii) que a súmula 240 do STJ determina que a extinção do processo por abandono da causa, depende de requerimento do réu.

Ausente contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020